Tribunal: TJMT
Processo: 0000862-23.1998.8.11.0013
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000862-23.1998.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LIMA & LEITE LTDA - CNPJ: 03.137.536/0001-41 (APELADO), EURIPEDES BATISTA LEITE - CPF: 590.143.938-49 (APELADO), CACILDA DE LIMA BATISTA - CPF: 785.325.828-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª
Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
M.M. Juiz Leonardo de Araújo Costa Tumiati,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0000862-23.1998.8.11.0013
movida em face de
LIMA E LEITE LTDA
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que
para ser extinto o processo por abandono,
há necessidade de se intimar a parte autora pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC/2015
.

Ressalta que amais durante o trâmite da demanda houve interesse da Exequente em abandonar o processo, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito, baseada no inciso III, do Novo CPC.

Aduz
que a extinção por
abandono de causa configura medida altamente excepcional
,
pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa
alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada
,
quando do ajuizamento da ação de execução fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal.

Sem contrarrazões da executada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 04/12/1998 a Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
LIMA E LEITE LTDA,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 22.628,01 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e um centavo).

No caso, após diversas tentativas de localização de bens da parte executada, houve a penhora de bens imóveis, com as devidas averbações às margens da matrícula imobiliária. Posteriormente a Fazenda Pública requereu a expedição de ofício
on line
ao Sistema Bacenjud, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias dos executados e sócios.

Em 08/05/2014 o magistrado
a quo
intimou a exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, que se manifestou pela não ocorrência da prescrição e requereu a reconsideração da decisão prolatada nos autos em apenso (2005/539), que determinou o levantamento da restrição dos imóveis penhorados.

Ato contínuo, em 11/01/2016 a Fazenda Pública foi intimada para dar andamento ao feito, sendo certificado o decurso do prazo sem manifestação.

Em 06/03/2017 foi dado vistas à Procuradoria, que novamente não se manifestou.

Posteriormente, em 29/08/2017, sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Dessa maneira, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1º, do CPC
.

Partindo dessas premissas, verifica-se que não houve intimação pessoal do Estado para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1º do CPC, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DA PARTE REQUERENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – VIOLAÇÃO ENUNCIADO SUMULAR N.240/STJ- APELO PROVIDO.1. A norma contida no art.485, III, § 1º do CPC é cogente e determina a intimação pessoal da parte autora para que promova as diligências necessárias, sob pena de extinção. 2. A extinção do processo por abandono da causa, uma vez formada a relação processual, depende de requerimento do réu como prevê a súmula 240 do STJ.3. Apelo provido. (N.U 0002367-27.2013.8.11.0012, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA (267, III DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SÚMULA 240 DO STJ – REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – INOCORRÊNCIA DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO CIRURGICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO (ELETIVO) – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO -– EXTINÇÃO DA AÇÃO POR MOTIVO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO. O juiz não pode extinguir, de ofício, o feito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do autor e sem requerimento do réu, consoante disposto na Súmula 240 do STJ. (...) (N.U 0002857-08.2012.8.11.0037, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020